Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706817-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FERREIRA DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro Ferreira do Carmo em face das r. decisões (IDs 142507218 e 148534490, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 44093141), o Agravante afirma não deter condições financeiras de arcar com as custas processuais, pagar honorários advocatícios e realizar o depósito/garantia obrigatório. Sustenta que as provas apresentadas da hipossuficiência dele são contundentes. Afirma que o entendimento do eg. TJDFT consolidou-se no sentido de que as partes que possuem rendimentos inferiores a 5 salários mínimos seriam hipossuficientes. Alega que a decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante esbarra no art. 5o, XXXV e LXXIV, que consagra o princípio constitucional do acesso à justiça. Requer seja deferida a gratuidade de justiça. A determinação para que o Agravante juntasse documentos complementares, de modo a demonstrar o preenchimento os requisitos para o deferimento da gratuidade (ID 44703872), foi cumprida (ID 45450696). É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.?" (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inicialmente, observa-se que o Agravante recebe mensalmente Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Idosa em duas parcelas de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e doze reais) cada - (ID 45452731 a 45452721). Segundo os extratos de conta (IDs 45452722 a 45452727), verifica-se também a existência de alguns créditos mensais regulares (R$ 1.800,00 – mil e oitocentos reais), pix (R$ 750,00 – setecentos e cinquenta reais) e crédito de Doc-e Compensação (R$ 428,40 – quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), que totalizam R$ 5.582,40 (cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), abaixo do teto de 5 (cinco) salários mínimos. Dos referidos extratos, infere-se a existência de algumas transferências de valores de poupança e pix pontuais, bem com a realização de diversas despesas que consomem quase a integralidade dos valores depositados. Segundo a declaração de imposto de renda do Agravante, relativo ao ano de 2020, ele se qualifica como proprietário de empresa (ID 45452728) e aponta apenas o recebimento de alugueis (R$ 10.206,27 – dez mil, duzentos e seis reais e vinte sete centavos) e rendimentos de aplicação financeira (R$ 4.130,24 – quatro mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos), sem a indicação de qualquer bem, estando isento do pagamento de Imposto de Renda. Constata-se ainda que situação semelhante se repete na Declaração de 2022 (ID 45452730) e que em 2021 ele figurou como dependente em Declaração de Imposto de Renda (ID 45452729). A despeito de ser possível que haja ganhos extras, as informações constantes das declarações de imposto de renda, aliadas aos dados contidos nos extratos bancários, demonstram a hipossuficiência alegada. Portanto, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da gratuidade postulada. Assim, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto da renda do Agravante (IDs 45452722 a 45452730). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator